Tribunal: TJDFT
Processo: 0003575-42.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação e também que o agente tenha conhecimento do falso, o que não se verificou na hipótese.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do acusado, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.